Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-98.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000178-98.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOILSON FERREIRA GERSON

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO PRADO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006).
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ARMA APREENDIDA. REJEIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N.º11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
. VIABILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL EM AMBOS OS DELITOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ARMAMENTO.

P
ARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
pela defesa de
JOILSON FERREIRA GERSON
, insurgindo-se contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho
de Santana
/BA, Dr.
Paulo
Rodrigo Pantusa
,

que, nos Autos
n
º
8000178-98.2024.8.05.021
2

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar
o
acusad
o
em
03
(
três
) ano
s

de detenção
, além de
30
0
dias-multa em relação ao delito de p
osse irregular
de arma de fogo e
15
(
quinze
) anos de reclusão e
1.8
00 (
um mil e oito
centos) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
a se
r
cumprida em regime inicialmente fechado.

2.
Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia
13 de dezembro do ano de 2023, por volta das 15h00min, no(a) interior da Fazenda Brejo de São José, zona rural, município de Riacho de Santana, o denunciado, de forma livre e voluntária, tinha sob sua guarda, na própria residência, sem autorização legal, uma arma de fogo, tipo chumbeira, de fabricação caseira, melhor descrita nos autos, e três pés de substância entorpecente, com peso total em 106,80 (cento e seis gramas e oitenta centigramas), do vegetal vulgarmente conhecido como maconha, proscrita no ordenamento jurídico pátrio. 2. Restou devidamente apurado que uma guarnição das polícias civil e militar foram cumprir um mandado de busca e apreensão no endereço do denunciado, quando visualizaram, no quintal, a substância entorpecente e a referida espingarda, resultando, finalmente, na prisão em flagrante pelos agentes estatais.’

3.
Em que pese a arma não ter sido submetida ao exame pericial de efetividade, há nos autos outras provas demonstram claramente a materialidade e autoria delitiva, pois as testemunhas policiais afirmaram que apreenderam na residência do réu, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, uma arma de fogo municiada. Preliminar rejeitada.

4. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do APF nº 779819/2023, Auto de Exibição e Apreensão (fl. 18/19 – ID nº 91366490), Laudo provisório nº 202324 PC 001462-01, pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas IPC
Amanda Santos Silva, SD/PM Jânio Souza Silva,
policiais integrantes da diligência que culminou na apreensão da arma, dos entorpecentes e por conseguinte na prisão em flagrante do Apelante.

5. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

6. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios. Com efeito, a alegação de que os policiais teriam atribuído falsamente as drogas ao apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos nos autos, inexistindo justificativa a fundamentar uma falsa acusação pelos agentes públicos.

7.
A posse
ilegal de arma de fogo de uso
permitido
, capitulado no art. 1
2
da Lei 10.826 /2003, se classifica como crime

de mera conduta e de perigo

abstrato, sendo desnecessário a produção de prova pericial técnica para atestar a potencialidade

lesiva da arma apreendida e, por conseguinte, para

a tipificação do delito.

8.
“(...
)
É prescindível a apreensão e a perícia do artefato bélico empregado na ação para que se possa reconhecer a configuração da majorante do art.
157
, § 2.º-A, inciso I, do
Código Penal
, bastando que o juízo de fato firmado na origem esteja fundado em elementos de prova colhidos no curso da instrução criminal e complementados pelos elementos de informação amealhados na fase inquisitiva. De todo modo, é inviável o reexame fático-probatório na via estreita, de cognição sumária, do writ.
- Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 795.873/SP
, relator Ministr
o Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

T
RÁFICO DE ENTORPECENTES:

9. Após analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, o MM Juiz fixou a pena basilar,
no máximo
legal, ou seja,
15 (quinze)
anos de reclusão e 1.5
00
(
um mil e quinhentos
) dias-multa
em relação ao delito de tráfico de entorpecentes e 0
3
(
três
) anos
de detenção
em relação do delito de po
sse
ilegal de arma de fogo
, por entender que nem todas as vetoriais seriam favoráveis ao Apelante,
tendo o magistrado sentenciante valorado as
circunstâncias do delito em virtude da quantidade de entorpecentes encontradas.

10. Tendo em vista a quantidade de
entorpecentes
encontrada verifico que é inidônea a valoração, devendo a mesma ser afastada, pelo que fixo a pena base em seu mínimo legal, qual se, 05 anos de reclusão e 500 dias multa,.

11. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes.
N
ão reconheço a atenuante da confissão espontânea, vez que o acusado assumiu a propriedade da droga, mas disse ser para consumo próprio. Sobre o tema vale citar a Súmula nº 630, do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

12. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento
e diminuição
prevista
no art.
33
,
§ 4º
, da Lei nº
11343
/2006.

13. P
ara que o acusado faça jus à aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não integração em associações criminosas e não dedicação a atividades criminosas.

14. Na presente hipótese, não aplico a aludida causa de diminuição, uma
vez que além da maconha, foi apreendida arma de fogo
municiada
indicativos de que não se trata de traficante eventual.

15. Com efeito, a jurisprudência do STJ já vem há tempos reconhecendo que a presença de elementos firmes que apontem a prática de outros ilícitos pelo acusado já é elemento idôneo para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, e é precisamente isso que se perfaz no caso concreto.
“(...
)

A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo. Precedentes. (AgRg no HC n. 848.766/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

P
OSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

16. Com efeito, o
fato da arma

de fogo estar municiada insere-se no tipo penal de posse ou porte ilegal, não ensejando a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria da pena como circunstância judicial negativa.

17. Nesse toar, resta fixada apena em seu mínimo legal, qual seja, 01 ano de detenção
e 10 dias multa
.

18. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

19. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento
e diminuição, pelo que resta fixada como definitiva a pena de 01 ano de detenção e 10 dias multa.

20. Aplicando o cúmulo material entre as penas, na forma do art. 69 do Código Penal, mantém-se a pena total de 5 (cinco) anos de reclusão e 01 ano de detenção, e pagamento de 510 (quinhentos e dez ) dias-multa.

21. Registre-se que a pena e de reclusão será cumprida em primeiro lugar e , posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade.

22. Fixo o regime semiaberto, nos termos do art. 33,§ 2º, b, do CPB.

23.
R
essalto que, em que pese,
a Suprema Corte
tenha firmado
entendimento em sentido de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" ( AgRg no HC n. 197797, Relator Ministro Roberto Barroso , Relator p/ acórdão Ministro Marco Aurélio , Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes" ( AgRg no HC n. 221936 , Relator Ministro Nunes Marques , Relator p/ Acórdão Ministro André Mendonça , Segunda Turma, DJe 20/4/2023), não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes" (AgRg no HC n. 223529 , Relator Ministro Edson Fachin , Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

24 Parecer Ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Sônia maria da Silva Brito.

A
PELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO
,

para reduzir as penas bases dos delitos sub examine ao mínimo legal, com a consequente revisão da pena total, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 01 ano de detenção, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantendo-se os demais

termos da sentença vergastada.

ACORDÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8000178-98.2024.8.05.0212
, oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Riacho de Santana
/BA, tendo como Apelante
Bruno de Souza
e como Apelado o Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO,
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do
Desembargador
Relator.

Sala de Sessões, .

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04